Tribunal: TJDFT
Processo: 0715889-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. EXAMES SOLICITADOS. FATOR RH. AUSÊNCIA. ENTREGA COM O RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na dicção do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência pressupõe a constatação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A eliminação do candidato na fase avaliação médica, pela única razão de não ter apresentado, dentre todos os exames solicitados no edital, o exame de fator RH, a princípio, indica violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para realizar o controle de legalidade do ato.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.